Tribunal: CARF
Processo: 10073.722462/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722462/2014-95
ACÓRDÃO
2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOBEU - ASSOCIACAO BARRAMANSENSE DE ENSINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. TEMAS NÃO
ENFRENTADOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO.
As matérias suscitadas na impugnação devem ser enfrentadas pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (art. 30 do Decreto no
70.235/72), e a omissão quanto à apreciação de qualquer das matérias
suscitadas em sede de impugnação enseja a nulidade da decisão
exarada, à luz do art. 31 do Decreto no 70.235/72. Por sua vez, a
nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) implica o retorno do processo administrativo para tal
órgão julgador, a fim de que novo provimento seja exarado com vistas a
não ensejar supressão de instância. Inteligência do artigo 25, I e II, do
Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade para tornar nulo o acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância
de origem para prolação de nova decisão, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 31 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 12048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
2
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(DEBCAD no 51.057.710-5, fls. 7 a 19: contribuição social, contribuintes individuais/autônomos e
segurados empregados), em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal do Auto de Infração de
Obrigações Principais (fls. 20 a 27), merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório (fl. 21):
4 — Com relação às contribuições sobre as remunerações dos segurados empregados,
foram incluídas na apuração mensal do salário de contribuição as rubricas "1/3 das
férias normais", "13° salário pago nas rescisões", "130 salário indenizado", "adicional
de função", "adicional periculosidade", " anuênio", "anuênio — 130 salário",
"aperfeiçoamento docente", "aviso prévio indenizado" e "vencimentos", tendo em
vista que no arquivo digital apresentado pela empresa com as folhas de pagamento,
estas rubricas estavam classificadas com o status "NÃO É BASE".
5 — A rubrica "Aperfeiçoamento Docente" foi incluída na base de cálculo, tendo em
vista que a mesma, na realidade, refere-se à ajuda de custo efetuada pela SOBEU aos
professores sem a intenção de ressarcimento de despesas ou de reembolso de gastos
efetuados por eles, relativamente às despesas de locomoção, alimentação e
hospedagem para a participação de algum curso ou evento. Durante a auditoria fiscal
foi constatado que esta ajuda de custo integra o salário de contribuição, visto que a
mesma foi paga em mensalidades aos beneficiários, contrariando o artigo 28, §9°,
alínea "g" da Lei n° 8.212/91 que considera a não integração ao salário-de-
contribuição a ajuda de custo, recebida em parcela única, exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470
da CLT, o que não corresponde à presente situação:
2.

Na fl. 1717, consta “TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL -
TEPF”, ocasião em que foram realizados os seguintes lançamentos:

Resultado do Procedimento Fiscal:
Documento Período Número Data Valor
AI 09/2014 09/2014 510577040 01/09/2014 180.334,16
AI 01/2010 12/2011 510577075 23/12/2014 17.508.402,32
AI 01/2010 12/2011 510577091 23/12/2014 795.834,55
AI 01/2010 12/2011 510577113 23/12/2014 3.612.755,50
AI 01/2010 12/2011 510577083 23/12/2014 1.517.974,00
AI 01/2010 12/2011 510577105 23/12/2014 418.831,98
Fl. 12049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
3
3.

A instituição contribuinte interpôs impugnação, fls. 9749 a 9883, a partir da qual adveio o
Acórdão no 03-68.818 proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 11889/11907), que a julgou improcedente,
nos termos assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011

Auto
de
Infração
de
Obrigação
Principal
-
AIOP
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, as
entidades beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os
requisitos
previstos
no
art.
55
da
Lei
no
8.212/91.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. REQUISITOS.

O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos
estabelecidos na legislação específica (Lei no 8.212/91 e Lei no 12.101/2009).

CONVENÇÕES OU ACORDOS COLETIVOS NÃO MODIFICAM A NATUREZA
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.

Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração tem de ser interpretada não somente como contraprestação pelos
serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas de forma mais abrangente,
como todas as verbas recebidas pelo obreiro em razão do contrato de trabalho com ele
firmado.

VERBA
PAGA
A
TÍTULO
DE
GRATIFICAÇÃO
E
INDENIZAÇÃO
COMPENSATÓRIA.
Integra o Salário de Contribuição as verbas pagas ao segurado Empregado, ou
Contribuinte Individual, ainda que denominadas de “Indenização”, ou “Gratificação”,
Fl. 12050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
4
quando não se provar o enquadramento destas dentro das rubricas contempladas no
art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991.

ADICIONAIS. HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.

As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91.
Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como inspiração o
art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).

Os adicionais pagos ao empregado, relacionados com o exercício de sua atividade
(periculosidade e de insalubridade) são parcelas de natureza retributiva e têm natureza
jurídica salarial. Logo, compõem a remuneração e integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.

MULTA AGRAVADA
.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte
deixar de prestar esclarecimentos e/ou deixar de apresentar os arquivos digitais
solicitados pela autoridade lançadora.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente ao Poder Judiciário.

PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais ou
eletrônicos autorizados. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Fl. 12051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
5

Crédito Tributário Mantido

4.

O sujeito passivo tomou ciência de referido acórdão em 16/07/2015 (quinta-feira),
fl. 11911, tendo interposto em 17/08/2015 (segunda-feira), fls. 12037 e 12038 o seu recurso
voluntário , fls. 11912 e 12010, no âmbito do qual, em síntese, alega os seguintes argumentos:

a)
em sede de preliminar (alegação de nulidade de não apreciação
pela DRJ de matéria impugnada): o contribuinte defende (fls. 11917/11926)
que a DRJ não analisou a totalidade das matérias impugnadas, o que
ensejaria a nulidade do acórdão recorrido, tendo sido deixado de ser
apreciado, segundo a instituição recorrente: “(i) diferenças da base
considerada para o cômputo de férias, e inclusive cobrança em duplicidade
de alguns profissionais; (ii) ausência de valores em aberto dos contribuintes
individuais, que foram declarados em GFIP no código 13 e recolhidos via
SISFIES, conforme documentos acostados a impugnação, ou seja trata-se de
crédito tributário extinto pelo pagamento (artigo 156, inciso II do CTN); e
por fim, (iii) ausência de diferença a ser paga de determinados empregados,
haja vista obterem múltiplo vínculos empregatícios, cuja contribuição já
havia sido realizada no limite estabelecido, tal fato implica em nulidade
flagrante da decisão prolatada que sequer analisou não só os argumentos e
documentos apresentados pela ora recorrente, os quais comprovariam a
inexistência de valores a serem recolhidos pela SOBEU.”

b)
Quanto ao mérito:

b.1) alegação de inclusão indevida de rubricas não integrantes da base de
cálculo da contribuição social (fls. 11926/11937): o sujeito passivo defende
que as rubricas de "vencimentos", "anuênio", "anuênio - 13o salário",
"adicional de periculosidade" e "adicional de função", devem ser excluídas
do da base de cálculo, sob o entendimento de que já foram consideradas na
base de cálculo da Seguridade Social;

b.2) alegação de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base
de cálculo da contribuição social (fls. 11938/11941): o sujeito passivo
defende que verbas de natureza indenizatória não devem ser
incluídas em base de cálculo da contribuição social, sem que, no
entanto, tenha indicado quais valores teriam sido incluídos, neste
subtópico, a título de verba indenizatória, limitando-se o sujeito
passivo a delinear matéria de direito sem a correspondente matéria
fática;

b.3) alegação de inclusão indevida de verbas para qualificação
profissional (aperfeiçoamento do corpo docente) na base de cálculo
da contribuição social (fls. 11941/11957): o sujeito passivo defende
Fl. 12052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
6
que tal rubrica é destinada ao auxílio educacional de seus docentes e
que isso não visa remunerar o docente, e que isso seria evidenciado
nas fls.
11424/11440, e que convenções coletivas reforçam o
argumento do sujeito passivo;

b.4) alegação de inclusão indevida de aviso prévio indenizado na
base de cálculo da contribuição social (fls. 11958/11963): o sujeito
passivo defende que o aviso prévio indenizado não é base para o
salário de contribuição, à luz do entendimento do STJ no REsp no
1.230.957/RS;

b.5) alegação de inclusão indevida de 13o rescisório na base de
cálculo da contribuição social (fls. 11963/11966): o sujeito passivo
defende que o 13o salário, indenizado, por força de rescisão de
contrato de trabalho, não deve integrar a base de cálculo da
contribuição social;

b.6) alegação de inclusão indevida do terço constitucional de férias
na base de cálculo da contribuição social (fls. 11966/11971): o sujeito
passivo defende que o terço constitucional de férias não integra a
base de cálculo da contribuição social;

b.7) alegação de inclusão indevida de adicional de periculosidade na
base de cálculo da contribuição social (fls. 11971/11975): o sujeito
passivo defende que o adicional de periculosidade não integra a base
de cálculo da contribuição social;

b.8) alegação de divergências na base de cálculo adotadas pela
fiscalização, por não observação de período de férias de empregados
(fls. 11976/11981): o sujeito passivo defende que os cálculos da base
de cálculo da fiscalização se deram em montante superior aos
valores da folha de pagamento do sujeito passivo, o que teria
desconsiderado a planilha de fls. 11447/11465;

b.9) alegação de que a fiscalização não teria apreciado documentação apresentada comprobatória da declaração e
recolhimento de contribuições sociais (fls. 11981/11987): o sujeito
passivo defende que a fiscalização teria se equivocado ao lançar
contribuições previdenciárias sobre relações jurídicas do sujeito
passivo com contribuinte individuais, as quais, segundo o sujeito
passivo, já teria declarado e pago, e que teria juntado provas disso,
nas fls. 11466/11559);

b.10) alegação de ser justificável a não retenção de contribuições,
em virtude de múltiplos vínculos (fls. 11987/11995): o sujeito passivo
defende que alguns colaboradores mantinham vínculos com outras
pagadoras, e que foram juntadas as declarações de vínculos ao
processo;

Fl. 12053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
7
b.11) alegação de indevida aplicação da multa agravada (fl.
11996/12008): o sujeito passivo defende que não praticou qualquer
conduta maliciosa capaz de ensejar a aplicação de multa agravada, e
que teria entregue as informações requeridas, embora não tenha se
dado sob a forma requerida, e que a Lei no 13.097/2015, teria
anistiado as multas aplicáveis por não apresentação de GFIPs, e que
a multa seria confiscatória.

5.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fls. 12008/12009), o sujeito passivo
requer o provimento de seus argumentos e, consequentemente, o provimento do recurso
voluntário.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 17/08/2015
(segunda-feira: dia útil subsequente ao trigésimo dia da contagem do prazo legal), fls.
12037 e 12038, em face da ciência do acórdão da DRJ, na data de 16/07/2015 (quinta-feira), fl.
11911, em consonância com o disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Preliminar
Da alegação de nulidade do acórdão recorrido, em decorrência de matérias
impugnadas e não apreciadas pela DRJ.
9.

O sujeito alega nulidade sob o entendimento de que a DRJ não teria
apreciado matéria impugnada, fls. 11917/11926, especialmente no que concerne a: “(i)
diferenças da base considerada para o cômputo de férias, e inclusive cobrança em
duplicidade de alguns profissionais; (ii) ausência de valores em aberto dos contribuintes
individuais, que foram declarados em GFIP no código 13 e recolhidos via SISFIES,
conforme documentos acostados a impugnação, ou seja trata-se de crédito tributário
extinto pelo pagamento (artigo 156, inciso II do CTN); e por fim, (iii) ausência de diferença
a ser paga de determinados empregados, haja vista obterem múltiplo vínculos
empregatícios, cuja contribuição já havia sido realizada no limite estabelecido, tal fato
implica em nulidade flagrante da decisão prolatada que sequer analisou não só os
argumentos e documentos apresentados pela ora recorrente, os quais comprovariam a
inexistência de valores a serem recolhidos pela SOBEU.”
Fl. 12054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
8
10.

Nesse tocante, a impugnação do sujeito passivo foi juntada nas fls. 9749 a
9883, de onde se depreende que o sujeito passivo arguiu em sede de mérito, dentre
outros:
- alegação de divergências na base de cálculo adotadas pela fiscalização,
por não observação de período de férias de empregados (fl. 9737);

- alegação de que a fiscalização não teria apreciado documentação
apresentada comprobatória da declaração e recolhimento de contribuições
sociais (fl. 9738);

- alegação de ser justificável a não retenção de contribuições, em virtude de
múltiplos vínculos (fl. 9740).
11.

O acórdão recorrido, por sua vez, fls. 11889/11907, em seu relatório, fls.
11893 e 11894, enunciou que a impugnação teria abordado referidas matérias,
merecendo destaque os seguintes trechos:
[...]
Insurge-se ainda a impugnante contra as divergências pela não observância dos
períodos de férias de diversos empregados verificados na planilha demonstrativa
de folha de pagamento,referente ao mês de janeiro de 2010,onde consta
levantamento contendo todas as rubricas elencadas anteriormente,como também
considerando as férias + anuênio de férias +1/3 de férias normais.
Das contribuições dos contribuintes individuais e a declaração em GFIP.
Consigna a impugnante que diferentemente do que invoca a autoridade fiscal,esta
não só declarou em GFIP,como também recolheu via SISFIES os valores
apurados relativos as contribuicöes dos contribuintes individuais,conforme
comprovantes de pagamento (doc.9),destacando o correspondente código
13 mencionando ainda a quantidade de contribuintes individuais e a relacäo
nominal dos aludidos profissionais autônomos.(grifo da impugnante).
Dos Descontos dos Segurados
No tocante aos descontos dos segurados afirma a impugnante que deixou de
efetuar ou efetuou a menor os descontos em relação aos empregados
relacionados pela auditoria considerando que estes possuem mais de uma fonte
pagadora,sendo que nestas houve recolhimento no teto limite para
retençäo,conforme preconiza a legislação previdenciária.
Pugna pela exclusäo do agravamento da multa imposta,pelo seu efeito
confiscatório e uma vez que a impugnante näo incorreu nos motivos
ensejadores do agravamento,muito menos pelo suposto descumprimento
do prazo estabelecido para apresentacäo dos arquivos digitais com a
contabilidade do período do fato gerador.
Requer ao final que as publicações e intimações seja realizadas
exclusivamente em nome do advogado da entidade.

12.

Após o término do relatório do acórdão recorrido, inicia-se o voto, a partir da
fl. 11894, e, a partir da fl. 11900, inicia-se a apreciação do mérito relativo aos tópicos de
“aperfeiçoamento docente”, “aviso prévio indenizado”, “décimo terceiro salário
indenizado”, “terço constitucional de férias”, “adicional de periculosidade”,
“anuênio”, “alegações de inconstitucionalidade” e “multa agravada”.
Fl. 12055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
9
13.

Verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido, apesar de ter feito constar em
seu relatório a necessidade de apreciação de matérias suscitadas em sede de
impugnação, deixou a DRJ de apreciar referidas matérias, cuja não apreciação foi objeto
de preliminar adequadamente suscitada em preliminar do recurso voluntário, a saber (fls.
11917/11926):
(i) diferenças da base considerada para o cômputo de férias, e
inclusive cobrança em duplicidade de alguns profissionais;

(ii) ausência de valores em aberto dos contribuintes individuais, que
foram declarados em GFIP no código 13 e recolhidos via SISFIES,
conforme documentos acostados a impugnação, ou seja trata-se de
crédito tributário extinto pelo pagamento (artigo 156, inciso II do CTN);
e por fim,

(iii) ausência de diferença a ser paga de determinados empregados,
haja vista obterem múltiplo vínculos empregatícios, cuja contribuição
já havia sido realizada no limite estabelecido, tal fato implica em
nulidade flagrante da decisão prolatada que sequer analisou não só os
argumentos e documentos apresentados pela ora recorrente, os quais
comprovariam a inexistência de valores a serem recolhidos pela
SOBEU.

14.

Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente do CARF, quando
trata de matérias que, embora impugnadas, não tenham sido apreciadas pela DRJ:

Acórdão CARF no 3402-001.972 (Processo no 10314.002287/2008-98;
Sessão de 29/11/2012)

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. TEMAS NÃO
ENFRENTADOS
PELA
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO - LAUDO DE INSTITUTO ESPECIALIZADO.

Toda a matéria suscitada na impugnação (inclusive laudo de Instituto
especializado) deve ser enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (art. 30 do Decreto no 70.235/72), pois a omissão a respeito de
quaisquer das matérias cogitadas em tal expediente enseja a nulidade da
decisão exarada ao ensejo do exame da defesa do contribuinte. Toda a
extensão da defesa do contribuinte merece exame e definição, por força da
previsão do artigo 31 do Decreto no 70.235/72. A nulidade da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) implica
em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a fim de que
novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar supressão de
instância. Inteligência do artigo 25, I e II, do Decreto no 70.235/72.

15.

Em razão disso, merece acolhimento a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, para que outro seja proferido, desta vez, sem prejuízo da apreciação de
Fl. 12056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.990 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722462/2014-95
10
referidas matérias, objeto de lide administrativa, devidamente suscitadas em impugnação
interposta pelo sujeito passivo.

Conclusão
16.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, desta vez, sem
prejuízo da apreciação da totalidade das matérias suscitadas, incluindo-se, portanto,
aquelas que, apesar de devidamente suscitadas em sede de impugnação interposta pelo
sujeito passivo, não foram apreciadas no âmbito da DRJ.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 12057
DF CARF MF
Original